Tribunal: STF
Processo: ADI 5563
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. AUTONOMIA FINANCEIRA. LIMITE PRUDENCIAL. DESPESAS COM PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RESERVA DE INICIATIVA DE LEI.



    1. O vício formal de constitucionalidade decorre da propositura da lei impugnada pelo Poder Executivo, e não pelo próprio Tribunal de Contas do Estado. Precedente: ADI 1.994, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 08.09.2006.



    2. O Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado integra, em termos estruturais, as Cortes de Contas, por sua vez órgãos auxiliares do Poder Legislativo no mister de controle externo. Precedentes: ADI 789, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 19.12.1994; e ADI 3.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 11.04.2008.



    3. O limite prudencial de despesas com pessoal aplica-se a cada um dos Poderes do ente federativo, não sendo possível ao Poder Constituinte Decorrente subverter respectiva estrutura organizacional da atividade financeira do Estado, sob pena de infringência ao princípio da separação dos poderes. Precedente: ADI-MC 2.238, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJe 12.09.2008.



    4. Ofende o sistema constitucional de repartição de competências legislativas norma estadual que insira gastos com o Ministério Público de Contas em limite de despesas com pessoal do Poder Executivo, pois representa usurpação de competência da União para editar normas gerais de direito financeiro. Precedentes: ADI-MC-Ref 5449, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 22.04.2016; e ADI 4426, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.05.2011.



    5. As normas relativas à organização do Tribunal de Contas da União devem ser observadas no desenho institucional dos demais tribunais de contas, à luz do princípio da simetria federativa. Precedente: ADI 916, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2009.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade a que se dá procedência.